Tribunal: TJES
Processo: 0003391-56.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003391-56.2019.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: SILVIO ALVES MARTINS

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
INCAPACIDADE LABORATIVA. ASPECTOS SOCIOECO
NÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
TERMO INICIAL DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
HONORÁRIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. POSTERIOR FIXAÇÃO.
RECURSO
DES
PROVIDO. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1.
Em consonância com a jurisprudência do STJ, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial do autor para o trabalho, a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

2.
Segundo entendimento oriundo do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação de eventual auxílio-doença anteriormente concedido, ou, não sendo o caso, do requerimento administrativo. Não havendo nenhuma das hipóteses, o dies a quo do benefício será o dia da citação”
. (STJ; AgInt no AREsp 980.742/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 03/02/2017).

3.
Uma vez que a sentença em análise deve ser liquidada em fase processual posterior, é devida a aplicação da regra estampada no artigo 85, § 4º, II, do CPC, segundo o qual
“
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.”

4
.
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível; e por idêntica votação reformar parcialmente a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003391-56.2019.8.08.0047

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO: SILVIO ALVES MARTINS

RELATOR: DES. TELÊMAO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

contra sentença de fls. 90/94-verso, que, na
ação ordinária de concessão de auxílio-doença e posterior conversão em aposentadoria por invalidez

ajuizada por
SILVIO ALVES MARTINS
em face do recorrente
,
julgou procedente o pedido autoral, da seguinte forma:

“Ante o exposto, ACOLHO o pedido inicial para condenar

a requerida a pagar ao autor o benefício acidentário da aposentadoria por invalidez, a partir de 30 de junho de 2017 (fl. 31-v). Sobre as parcelas vencidas deve incidir correção monetária pelo INPC/IBGE, nos termos do artigo 41-A da Lei n.º 8.213/1992, a partir de cada vencimento e, ainda, a contar da citação inicial, juros moratórios pelo índice definido no artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997. RESOLVO O MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Na oportunidade, também condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais, dos honorários advocatícios – esses arbitrados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado das parcelas vencidas e não pagas até a data de prolação desta sentença –, e do valor referente aos honorários periciais.

Em suas razões de fls. 97/99, o recorrente pugna pela reforma da sentença, na medida em que sustenta que o autor não faz jus ao benefício da aposentadoria por invalidez.

Contrarrazões pela parte adversa, às fls. 101/105, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 4292592, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Na origem, trata-se de “ação ordinária de concessão de auxílio-doença e posterior conversão em aposentadoria por invalidez” ajuizada por
SILVIO ALVES MARTINS
, ora recorrido, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, ora recorrente, na qual aduz, em síntese, que a partir de meados de 2015 passou sofrer com fortes dores no ombro e na coluna, e que no ano seguinte perdeu totalmente a capacidade de trabalhar, requerendo, assim, o benefício do auxílio-doença junto ao requerido.

No entanto, segundo narra o autor, a autarquia previdenciária negou o pedido, por não ter constatado, em perícia média, a sua incapacidade total para o trabalho.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda, requerendo que seja determinada a implantação do
“benefício de auxílio-doença em favor do autor, que deverá ser pago desde a data do primeiro requerimento administrativo, bem como seja convertido em aposentadoria por invalidez”.

Após o trâmite processual, com a realização de prova pericial, sobreveio a r. sentença vergastada, que julgou procedente a pretensão autoral, nos termos anteriormente alinhavados.

Pois bem. Compulsando detidamente os presentes autos, verifica-se que a
quaestio juris
posta em discussão cinge-se à análise do direito, ou não, do apelado ao recebimento da aposentadoria por invalidez.

O juízo
a quo
, por entender haver sido comprovada a incapacidade total do autor para o trabalho, considerou ser devida a concessão da aposentadoria por invalidez.

Como se sabe, o artigo 42, da Lei n.º 8.213/91 é expresso ao determinar que a aposentadoria por invalidez depende, necessariamente, da impossibilidade de reabilitação do segurado, senão vejamos:

Art. 42.
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Assim, em regra, tal como consignado pelo juízo primevo, o deferimento de tal benefício depende da comprovação da
incapacidade
total
do postulante para o exercício de suas atividades laborativas.

Nesse cenário, saliento que a perícia técnica realizada e as provas produzidas nos autos convergem no sentido da existência de um nexo causal entre o acidente de trabalho sofrido pelo autor e a sua incapacidade para o labor que anteriormente exercia.

Apesar de o laudo pericial (fls. 39/43) haver sido conclusivo no sentido de que o apelado seria portador de
“
tendinopatia de ombro direito
”
, e que a incapacidade do demandante é “parcial e permanente”. Esse fato, tal como consignado pelo juízo
a quo
em sua r. sentença, não é suficiente para afastar o benefício ora em comento.

De uma análise detida dos autos, em especial a atividade laborativa exercida pelo autor, seu grau de instrução e sua idade, entendo haver agido com acerto o juízo primevo ao considerar devido conceder-lhe a aposentadoria por invalidez acidentária.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“o magistrado não está adstrito ao laudo, devendo considerar também aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de examinar se será possível, ou não, seu retorno ao trabalho, ou a sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo”
(AgRg no AREsp 81.329/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 14/2/2012).

Esse, inclusive, é o entendimento que predomina na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Com efeito, a jurisprudência do STJ alinhou-se no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado. Precedentes do STJ
. 2. O Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos de prova dos autos, concluiu que "não restou provada incapacidade total e permanente para toda e qualquer atividade laboral, necessária à concessão da aposentadoria por invalidez" (fl. 322, e-STJ) e ainda registrou que "em que pese a incapacidade do embargante para exercer a função de origem (montador de móveis), a qual exige o uso da força e a reiteração dos movimentos dos membros superiores, consignou o perito do juízo a possibilidade de exercer funções na mesma área em que atuava, desde que não exijam a realização de força, como, por exemplo, controlador de entrega de materiais e mercadorias (fl. 268v), porteiro, atividades estas compatíveis com o seu grau de escolaridade e suas condições socioeconômicas." (fl. 344, e-STJ). 3. Resolvido o litígio à luz da premissa de que o autor não faz jus à aposentadoria por invalidez, não se pode conhecer do Recurso Especial, pois a pretensão demanda exclusivamente o reexame de fatos e provas. Aplicação da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 884.666/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016)
(grifei)

_______________

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. TRABALHADOR BRAÇAL. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Conforme consignado no acórdão recorrido, a recorrente é auxiliar de montagem e auxiliar de pesponto para empresas do ramo de calçados, e, de acordo com o laudo pericial, há nexo causal entre a atividade desenvolvida e a doença que veio acometê-la.
2. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho
. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 283.029/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 15/04/2013)
(grifei)

Assim, embora tenha sido constatada a invalidez parcial do requerente, a ele assiste o direito ao recebimento da aposentadoria por invalidez, uma vez que se trata de segurado com idade, atualmente, superior a 60 (sessenta) anos, tendo apenas o ensino fundamental incompleto, o que dificulta, consideravelmente, a sua reabilitação profissional.

Com efeito, considerando as condições socioeconômicas, profissional e cultural do presente caso, verifica-se a impossibilidade de reinserção do acidentado em outro trabalho capaz de lhe garantir a subsistência, conforme experiência comum.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO. MAGISTRADO NÃO ADSTRITO AO LAUDO PERICIAL. CONSTATAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O RESTABELECIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CORREÇÃO MONETÁRIA. (...) II- No laudo médico pericial, concluiu o expert pela existência de incapacidade laboral parcial e temporária do autor nascido em 30/1/59 (60 anos), divorciado, função anteriormente desenvolvida a de controlador de mercadorias e atualmente desempregado, apresentando restrições para atividades que exijam carregamento de pesos acima de 3 kg e braços elevados, em especial acima da linha dos ombros ou sustentados. Estabeleceu o início da incapacidade em 25/10/04. Enfatizou que, realizando tratamento adequado, envolvendo medicação e fisioterapia com efetividade, poderá readquirir a capacidade laboral. III- Contudo, conforme os antecedentes profissionais constantes de suas CTPS, e mencionados pelo Perito, seu histórico laboral abrange as funções de servente, ajudante prensista, operário diversos e motorista, operador de produção de detergente A e controlador de mercadoria, esta última atividade desde 1º/10/99, registro em aberto. Ademais, o autor acostou aos autos recente documentação médica a fls. 124/126 (id. 255602820, id. 255602822 e 255602824) e fls. 129/131 (id. 255602828. págs. 1/3), datada de 31/3/21, 27/4/21 e 28/4/21, em que foram atestados tendinopatia da cabeça longa do bíceps e ruptura muscular de músculo tendíneo; dorsalgia crônica; artralgia no ombro direito associado a tendonpatia do supraespinhal; artralgia da articulação do joelho direito; fratura de fêmur esquerdo prévia; osteoartrose cervical; osteoartrose da articulação coxofemoral esquerda; parestesia dos membros superiores associado a síndrome do túnel do carpo bilateral de graus diferentes; além da cegueira em olho direito. IV-
Em que pese o trabalho realizado pelo Perito de confiança do Juízo, necessário se faz analisar as moléstias e suas implicações, para aferição da incapacidade da parte autora, não ficando o magistrado adstrito ao laudo judicial, conforme jurisprudência do C. STJ.
V-
Embora não caracterizada a total invalidez. ou, ainda, havendo a possibilidade de reabilitação em função diversa -, devem ser considerados outros fatores, como a idade avançada, o tipo de atividade habitualmente exercida, o nível sociocultural, as limitações físicas apresentadas e o longo tempo afastado do mercado de trabalho formal.

Tais circunstâncias nos levam à conclusão de que não lhe seria fácil, senão ilusório, iniciar outro tipo de atividade.
Dessa forma, deve ser restabelecida a aposentadoria por invalidez cessada em razão de exame médico pericial revisional pelo INSS. (...) IX- Apelação do INSS improvida.
(TRF 3ª R.; ApCiv 5043840-57.2022.4.03.9999; SP; Oitava Turma; Rel. Des. Fed. Newton de Lucca; Julg. 14/07/2022; DEJF 20/07/2022)
(grifei)

_______________

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LAUDO FAVORÁVEL. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. LONGO PERÍODO EM BENEFÍCIO E AFASTADA DO MERCADO DE TRABALHO. INVALIDEZ SOCIAL. SÚMULA Nº 47 DA TNU. CONFIRMAÇÃO PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART 46, LEI Nº 9099). 1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para restabelecer à parte autora o benefício de aposentadoria por invalidez. 2.
No caso em análise, o laudo conclui pela existência de incapacidade parcial e permanente, com limitações para atividades que demandem esforços físicos.
3.
Na linha da tese fixada pela TNU, considerando as limitações da autora, o histórico de trabalho braçal, somados a idade avançada e ao longo período de afastamento do mercado de trabalho, permitem a concessão do benefício por incapacidade permanente
. 4. Incidência do art. 46 da Lei nº 9099 de 95. 5. Recurso do INSS não provido.
(JEF 3ª R.; RecInoCiv 0012282-59.2020.4.03.6302; SP; Décima Quarta Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo; Rel. Juiz Fed. Marcelle Ragazoni Carvalho; Julg. 12/07/2022; DEJF 18/07/2022)
(grifei)

_______________

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONCESSÃO JUDICIAL ANTERIOR DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE DO SEGURADO.
Perito que sugere possível reabilitação. Condições pessoais do segurado que indicam remota possibilidade de retorno ao labor. Idade, baixa escolaridade, histórico de profissões que exigem esforço físico e longo período afastado do mercado de trabalho. Peculiaridades do caso concreto que autorizam a concessão de aposentadoria por invalidez.
Preenchimento dos requisitos do artigo 42, da Lei nº 8.213/91. Termo inicial. Data do término da concessão da benesse anterior. Inteligência do enunciado nº 19 desta 7ª Câmara Cível. Consectários legais. Condenação imposta à Fazenda Pública. Juros de mora. Constitucionalidade do artigo 1º-f da Lei nº 9.494/97. Índices oficiais aplicáveis à caderneta de poupança. Correção monetária. Inconstitucionalidade do artigo 1º-f da Lei nº 9.494/97. Aplicação do INPC a partir da data do vencimento de cada parcela. Precedente do STJ firmado no julgamento de recurso representativo da controvérsia. Honorários sucumbenciais. Verba que deve ser fixada na fase de liquidação de sentença (art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC). Recurso de apelação interposto pela autarquia federal, conhecido e parcialmente provido. No restante, sentença mantida em reexame necessário.
(TJPR; Rec 0023445-62.2019.8.16.0001; Curitiba; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 18/06/2021; DJPR 18/06/2021)
(grifei)

Quanto ao termo inicial da aposentadoria por invalidez, deve ser consignado que, seguindo orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação de eventual auxílio-doença anteriormente concedido, ou, não sendo o caso, do requerimento administrativo. Não havendo nenhuma das hipóteses, o dies a quo do benefício será o dia da citação”
. (STJ; AgInt no AREsp 980.742/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 03/02/2017).

Assim é como vem se pronunciando esta Colenda Câmara Cível, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. DESDE A CESSAÇÃO INDEVIDA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. REDISCUSSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE REDIMENSIONAMENTO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL DO STF. JULGAMENTO DE MÉRITO.

(...). 2. O restabelecimento do benefício acidentário deve ser feito a partir da cessação indevida, vedado o bis in idem (pagamento em duplicidade pelo mesmo período) . Precedentes do STJ. 3. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar outros aspectos além do laudo pericial, ao qual o juízo processante não está adstrito, tais como a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado que, no caso da parte, dificultariam ou até impediriam eventual reabilitação da segurada. Precedentes do STJ. (...).

5.
O laudo pericial não serve como marco para a concessão da aposentadoria, que deve ser determinada a partir da citação, quando ausente prévio requerimento administrativo. Precedente do STJ (recurso repetitivo).
(...).

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 038130009780, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)
(grifei)

_______________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS E CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS. LAUDO PERICIAL. DATA DE INÍCIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1) Para que o segurado faça jus aos benefícios acidentários, torna-se necessária a presença de três requisitos, fundamentalmente: (i) a existência de uma lesão; (ii) que esta tenha sido agravada ou resultado do exercício do trabalho; e (iii) que tenha decorrido dela a incapacidade para o exercício do trabalho.

2) A sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que também seja considerada a condição socioeconômica do segurado para concessão da aposentadoria por invalidez. Precedente STJ.

3) Restam preenchidos os requisitos, tanto para restabelecimento do auxílio-doença acidentário, quanto para posterior conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, porquanto incontroversa a incapacidade e relação de concausalidade desta com o labor do apelado. Ademais, houve tentativa pretérita frustrada de reabilitação do apelado.

4) Seguindo orientação do C. Superior Tribunal de Justiça:
O termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação de eventual auxílio-doença anteriormente concedido, ou, não sendo o caso, do requerimento administrativo. Não havendo nenhuma das hipóteses, o dies a quo do benefício será o dia da citação.
(STJ; AgInt no AREsp 980.742/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 03/02/2017). Portanto,
descabido o pedido da autarquia para que a data de início da concessão do benefício de aposentadoria por invalidez seja a data da sentença.
(...).

(TJES, Classe: Apelação, 011130048751, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/04/2018, Data da Publicação no Diário: 13/04/2018)
(grifei)

Considerando que não houve prévio requerimento de concessão do benefício da aposentadoria por invalidez – tão somente de auxílio-doença acidentário -; entendo que a data da citação da autarquia apelante deva ser aquela considerada para fins de contagem inicial do benefício ora concedido (aposentadoria por invalidez), isto é, 30 de junho de 2017 (fl. 31-verso).

Por fim, em sede de remessa necessária, observo que o magistrado primevo condenou a autarquia demandada a pagar, em favor da parte requerente, honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas (Súmula 111 do STJ).

Ocorre, todavia, que estamos diante de sentença que deve ser liquidada em fase processual posterior, de forma a atrair a regra estampada no artigo 85, § 4º, II, do CPC, segundo o qual
“
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.”

Destarte, muito embora correta a aplicação dos termos da Súmula nº 111 do C. STJ, entendo que a fixação da verba honorária deve aguardar a liquidação da sentença, razão pela qual, neste particular, entendo que o édito monocrático deve ser reformado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Ademais,
CONHEÇO
da
REMESSA NECESSÁRIA
para
REFORMAR PARCIALMENTE
a sentença
, delimitando que a fixação do percentual da verba honorária deve aguardar a liquidação do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)